Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.

3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados (CPC, art. 1.025), não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.

4. Negou-se provimento ao recurso.